Tribunal: STF
Processo: RE 444273
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO.
INATIVO. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.
        Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que apenas as
vantagens de natureza de caráter geral podem ser estendidas aos
inativos, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição do
Brasil.
2.      O acórdão recorrido não distinguiu o caráter jurídico da
 gratificação pleiteada. Para acolher as alegações do agravante de
que se trata de vantagem pessoal, seria necessária a análise da
legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual
ofensa à CB/88 dar-se-ia de forma indireta.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.